Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801376-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. CAUÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE PLANO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PREPARATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0800279-04.2024.8.14.0015, que recusou a caução ofertada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), condicionando o arbitramento da garantia à prévia avaliação pericial do imóvel e postergando, com isso, o início dos atos executórios da reintegração de posse já deferida por sentença de mérito e acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de avaliação pericial prévia para o arbitramento da caução em cumprimento provisório de sentença possessória; (ii) estabelecer se os atos preparatórios à reintegração de posse podem ser realizados antes da efetiva prestação da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 520, IV) admite o arbitramento de plano da caução pelo juízo, desde que suficiente e idônea, sem exigir avaliação prévia, especialmente quando se trata de garantia provisória para possibilitar o prosseguimento da execução.

A exigência de avaliação técnica como condição para arbitramento da caução representa formalismo excessivo e compromete a efetividade da jurisdição, ferindo o princípio da duração razoável do processo.

Os atos de cadastramento e mediação determinados no cumprimento provisório têm natureza preparatória e não configuram transferência de posse, não se submetendo à exigência legal de caução prévia.

A quantia de R$ 100.000,00 ofertada revela-se, em juízo provisório, suficiente e idônea para assegurar eventual reparação, dispensando dilação probatória para seu arbitramento.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público do TJPA já decidiu, em recurso conexo (AI nº 0821861-08.2024.8.14.0000), que a existência de tratativas administrativas para reforma agrária não impede o cumprimento provisório da ordem judicial de reintegração de posse.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática de tutela recursal, em razão da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode arbitrar de plano a caução em execução provisória de sentença possessória, sendo desnecessária avaliação pericial prévia.

A exigência de caução aplica-se apenas aos atos que importem transferência de posse, não sendo requisito para atos preparatórios como mediação e cadastramento.

A tramitação de procedimentos administrativos de reforma agrária não suspende a eficácia de decisão judicial que determina reintegração de posse em cumprimento provisório.

O julgamento do mérito do recurso principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno contra decisão de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 520, IV; Lei nº 8.629/1993, art. 2º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.213/DF; TJPA, AI nº 0821861-08.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º
0800279-04.2024.8.14.0015
.

A decisão vergastada, em síntese, recusou a caução oferecida pelos Agravantes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), condicionando o arbitramento da garantia à prévia avaliação pericial do imóvel, postergando o início dos atos executórios.

Os Agravantes sustentaram a desnecessidade de avaliação prévia, por se tratar de caução provisória a ser arbitrada prudentemente pelo Juízo, conforme a exegese do art. 520, IV, do Código de Processo Civil. Defenderam que a protelação do arbitramento representava um obstáculo injustificado ao exercício do direito de reintegração de posse, já reconhecido por sentença de mérito e confirmado em Acórdão por este Egrégio Tribunal.

O recurso foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Em juízo de cognição sumária, o então Relator deferiu o pedido de Antecipação de Tutela Recursal (ID 17947647), concedendo o efeito ativo pleiteado.

Naquela oportunidade, o D. Relator entendeu por bem arbitrar a caução no valor ofertado pelos Agravantes – R$ 100.000,00 (cem mil reais) – e determinou o prosseguimento imediato dos atos preparatórios para a reintegração de posse, em conformidade com as diretrizes da ADPF 828 e da Resolução CNJ n.º 510/2023.

A fundamentação central da decisão monocrática de Tutela Recursal baseou-se no fato de que a caução é exigida como condição para o
levantamento do dinheiro ou a prática de atos que resultem em transferência de posse
, e não para os atos preparatórios de mediação e cadastramento social.

Em momento subsequente, os Agravados, representados pelas Associações de Produtores Rurais, interpuseram
Agravo Interno (ID 18794738)
contra a referida decisão monocrática (ID 17947647), buscando sua revogação e a suspensão dos atos executórios.

Os Agravados alegaram, em síntese, a ausência de trânsito em julgado na ação principal e o risco de prejuízo irreversível, argumentos estes já lançados em diversas outras intervenções processuais e em recursos conexos.

Os Agravantes apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (ID 19380075), pugnando pelo seu não conhecimento, por intempestividade e preclusão, e pelo desprovimento, ratificando a legalidade da decisão que lhes foi favorável.

Em Decisão (ID 23541417), o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, em razão da natureza da controvérsia (conflito agrário coletivo), suscitou a
incompetência material
da 2ª Turma de Direito Privado.

Tal decisão resultou na redistribuição do feito à 2ª Turma de Direito Público, onde a matéria encontra sua competência regimental e jurisprudencial consolidada.

Na sequência, os Agravados protocolaram diversas petições alegando
fato novo
, consubstanciado na suposta existência de tratativas e processos administrativos junto ao INCRA e MDA para a possível desapropriação ou adjudicação da área rural ("Fazendas Campo de Boi I e II") para fins de reforma agrária.

Os Agravantes, por sua vez, refutaram veementemente tal alegação, invocando a
vedação expressa do art. 2º, § 6º, da Lei n.º 8.629/1993
, que proíbe a vistoria ou desapropriação de imóvel rural que tenha sido objeto de esbulho possessório por até quatro anos após a desocupação, norma cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2.213/DF).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se por meio de Parecer (ID 24703674), opinando pelo
conhecimento e provimento parcial
do Agravo de Instrumento, mas sugerindo, contraditoriamente, a manutenção da decisão de primeiro grau que foi justamente o objeto do recurso.

É fundamental destacar que o processo de origem (Cumprimento Provisório n.º 0800279-04.2024.8.14.0015) avançou substancialmente, com o
indeferimento de novos pedidos de suspensão
formulados pelo Ministério Público de 1º Grau e a continuidade dos atos de cadastramento e mediação, conforme documentos mais recentes acostados aos autos.

Adicione-se, ainda, a existência de recursos conexos julgados por esta Relatoria, notadamente o Agravo de Instrumento n.º
0821861-08.2024.8.14.0000
, no qual o mérito da legalidade do cumprimento provisório e a tese da desapropriação foram integralmente rechaçados, desprovendo o recurso dos Ocupantes.

Assim, encontram-se os autos aptos para o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, o que, de plano, resolve a pendência do Agravo Interno.

É o Relatório, em síntese.

VOTO

I. QUESTÃO DE ORDEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO

O Agravo de Instrumento é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Dele conheço.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia principal, cumpre enfrentar a questão do Agravo Interno (ID 18794738), interposto pelos Agravados contra a Decisão Monocrática de Tutela Recursal (ID 17947647).

A decisão agravada internamente, por sua natureza, ostenta o caráter de
provisoriedade
, buscando apenas acautelar ou antecipar os efeitos da tutela jurisdicional até o julgamento final pelo órgão colegiado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que o julgamento do mérito do recurso principal acarreta a
perda superveniente do objeto
dos recursos interpostos contra as decisões interlocutórias que deferiram ou indeferiram liminarmente a tutela recursal.

Uma vez proferido o acórdão de mérito, exaurindo-se a análise da matéria devolvida pelo Agravo de Instrumento, o provimento jurisdicional definitivo
substitui e absorve
a decisão provisória, tornando inócua qualquer discussão sobre a validade daquela medida liminar.

Citar decisões do STJ é imperativo, mas a própria lógica processual do CPC/2015 o impõe. A decisão colegiada de mérito é o provimento final que se pretende obter no recurso, e ela possui eficácia exauriente sobre a questão.

Portanto, diante da iminência do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n.º 0801376-84.2024.8.14.0000,
declaro a perda superveniente do objeto do Agravo Interno (ID 18794738)
, restando prejudicada a sua análise.

II. DO MÉRITO – LEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA E AFERIÇÃO DA CAUÇÃO

A controvérsia central do Agravo de Instrumento reside na legalidade da decisão inicial do Juízo
a quo
em condicionar o arbitramento da caução à prévia avaliação pericial, em detrimento do valor sugerido pelos Agravantes, e, por consequência, protelar o início dos atos executórios.

O Artigo 520 do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento provisório de sentença é a regra, correndo por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a
reparar os danos
que o executado venha a sofrer.

O referido dispositivo, em seu inciso IV, excetua a necessidade de caução para a prática de certos atos, mas, no que toca à transferência de posse, a garantia é exigida: "Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte: [...] IV - Fica sem efeito o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real
, sem a prestação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada e homologada previamente". (Grifos Nossos)

Do texto legal, extrai-se que a caução tem duas finalidades:
(a)
garantir o ressarcimento por eventuais prejuízos e
(b)
ser condição para a
transferência da posse
, e não para a realização de atos meramente preparatórios e informativos.

A decisão monocrática de Tutela Recursal (ID 17947647), proferida pelo Relator anterior, atuou com precisão e perspicácia jurídica ao
arbitrar de plano
a caução em R$ 100.000,00, desburocratizando o processo e harmonizando o rito.

O valor de R$ 100.000,00, além de ter sido aceito e, segundo os Agravantes, prestado, revela-se, em juízo provisório,
suficiente e idôneo
para garantir a indenização de eventuais perdas e danos, sem a necessidade de dilação probatória ou perícia para fixação do montante.

Condicionar a fixação de uma caução provisória à avaliação técnica prévia importaria em evidente
excesso de formalismo e protelação indevida
da prestação jurisdicional definitiva, afrontando a garantia constitucional da duração razoável do processo.

Ademais, os atos determinados para o início da execução – a saber, o cadastramento e a mediação, em observância ao Protocolo de Desocupação Humanizada (Resolução CNJ n.º 510/2023) – são de natureza meramente
preparatória e social
, e não se confundem com a "transferência de posse" propriamente dita. Tais atos, como se viu, estão em pleno andamento no Juízo
a quo
.

Tendo em vista o avanço do processo de origem, o indeferimento de novos pedidos de suspensão pelo Juízo de 1º Grau, e a plena execução dos atos preparatórios, a pretensão recursal dos Agravantes de ver a caução arbitrada e o prosseguimento da execução provisória chancelados
já encontra respaldo fático e jurídico nos autos
.

Dessa forma, impõe-se a
ratificação integral
da Tutela Recursal (ID 17947647), pois ela se alinha perfeitamente com a legalidade do cumprimento provisório e com o princípio da efetividade da jurisdição.

III. DA CONEXÃO E DOS PRECEDENTES DESTA RELATORIA

O posicionamento ora adotado é coerente com o precedente exarado por esta 2ª Turma de Direito Público, em acórdão de mérito, no Agravo de Instrumento n.º
0821861-08.2024.8.14.0000
, recurso conexo que versa sobre a mesma execução provisória e a mesma Fazenda.

Naquele julgamento, esta Relatoria
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelos Ocupantes, rechaçando com veemência a tese da desapropriação como óbice à execução.

Restou assentado, de forma definitiva por este Colegiado, que a alegação de interesse em reforma agrária
não tem o condão de suspender ou paralisar
o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse transitada em julgado (ou passível de cumprimento provisório).

Tal entendimento funda-se no
comando constitucional e infraconstitucional
da Lei n.º 8.629/1993, cujo art. 2º, § 6º, veda a vistoria ou desapropriação de imóvel rural que tenha sido invadido, norma reforçada pela ADI 2.213/DF do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência desta Câmara, portanto, já resolveu a questão de fundo levantada pelos Agravados (Ocupantes) em todos os recursos conexos: o cumprimento provisório é legal, e os atos devem prosseguir.

Este cenário de decisões conexas e fidedignas confere maior solidez à presente decisão, confirmando o mérito do pleito dos Agravantes (Proprietários/Posseiros) e a estabilidade da condução processual do Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, em face da perda do objeto do Agravo Interno e da patente legalidade do pedido dos Agravantes no mérito do Agravo de Instrumento, o provimento do recurso é medida que se impõe para a plena
efetividade da tutela jurisdicional
e para o
prestígio da autoridade deste Tribunal
.

Ante o exposto, em juízo preliminar
DECLARO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO (ID 18794738)
, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; e, no mérito,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801376-84.2024.8.14.0000
, para:

a)
RATIFICAR
integralmente a Decisão Monocrática de Tutela Recursal (ID 17947647), confirmando o arbitramento da caução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). b)
DETERMINAR
o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença (n.º 0800279-04.2024.8.14.0015), devendo a caução ser exigida como condição apenas para a efetiva e final transferência da posse, mantendo-se os atos preparatórios e humanizados em curso.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/11/2025